Tribunal: TJBA
Processo: 8111055-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111055-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CDC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a improcedência de pedidos indenizatórios em face de seguradora, afastando cobertura por vícios estruturais em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões essenciais em discussão: (i) verificar se o acórdão contém omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) definir se é cabível a aplicação de efeitos infringentes para modificar a conclusão decisória em favor da Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou as teses relevantes, inexistindo omissão ou contradição.

4. A parte desistiu da produção de provas, incidindo preclusão quanto à alegação de insuficiência probatória.

5. A inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa demonstração mínima do direito alegado.

6. Os embargos visam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.